Tribunal: TJDFT
Processo: 0753100-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753100-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DAILER PINHEIRO COSTA PACIENTE: VICENTE CANDIDO NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargadora Sandra de Santis (ID 22353671). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. De igual modo, oficie-se à Vara de Execução Penal solicitando informações sobre as condições de atendimento ao paciente, nos termos da decisão proferida (ID 22353671). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2021 14:42:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora